Tribunal: TCU
Processo: 017.304/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 986001 (Objeto: Gerenciamento de unidades federais de saúde descentralizadas para o município do Rio de Janeiro, incluindo os hospitais federais Andaraí e Cardoso Fontes, por meio de termos de colaboração firmados pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro com Organizações da Sociedade Civil (OSC).)

Inteiro teor:
Acórdão 2344/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades nos Termos de Colaboração 218/2024 e 219/2024, celebrados entre a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS/RJ) e organizações da sociedade civil (OSC) para o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde no âmbito do Centro de Emergência Regional do Hospital Federal do Andaraí (CER-HFA) e do Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF), unidades federais de saúde que foram descentralizadas para a administração do Município do Rio de Janeiro, em 2024; Considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando que o cerne da denúncia reside na alegação de que o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) não seria aplicável como regime jurídico para transferir, a organizações da sociedade civil (OSC), o gerenciamento e operacionalização de hospitais federais descentralizados para o Município do Rio de Janeiro, em possível afronta à legislação vigente e à jurisprudência consolidada deste Tribunal; Considerando que, em análise preliminar, foram identificados indícios de irregularidades nos Termos de Colaboração 218/2024 e 219/2024, firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e as OSCs Viva Rio e SPDM, respectivamente, para o gerenciamento do Hospital Federal do Andaraí (HFA) e do Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF); Considerando que este Tribunal realiza, no âmbito do TC Processo 008.539/2025-1 , de relatoria do Min. Bruno Dantas, Acompanhamento com o objetivo de avaliar as ações e procedimentos efetuados pelo Ministério da Saúde referentes à reestruturação dos hospitais federais no Rio de Janeiro, incluindo os dois hospitais mencionados na denúncia; Considerando que, diante da existência de fiscalização em curso, o objeto da presente denúncia poderá ser analisado de forma mais abrangente e adequada no contexto daquele Acompanhamento; Considerando que a concessão de medida cautelar pleiteada pelo denunciante está prejudicada, tendo em vista que os ajustes denunciados estão vigentes, afastando o perigo de demora, e que uma eventual interrupção dos serviços prestados pelos hospitais acarretaria prejuízos imensuráveis à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS), configurando perigo da demora reverso; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III e V, alínea "a", 169, inciso I, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, em virtude da apuração dos fatos denunciados por meio de ações de fiscalização no âmbito do TC Processo 008.539/2025-1 ; indeferir a concessão da medida cautelar pleiteada; adotar a medida elencada no subitem 1.8 desta decisão, levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 12) à denunciante e ao Município do Rio de Janeiro - RJ; e apensar os autos ao TC Processo 008.539/2025-1 . 1. Processo TC- Processo 017.304/2025-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município do Rio de Janeiro - RJ. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: Não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), que, no âmbito do Acompanhamento de que trata o TC Processo 008.539/2025-1 , seja no ciclo em andamento ou nos subsequentes, inclua no escopo do trabalho o exame quanto à legalidade e regularidade dos ajustes formalizados para o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços e ações de saúde dos hospitais federais no Rio de Janeiro para organizações da sociedade civil (OSC) e entidades congêneres, com base na legislação pertinente, na jurisprudência aplicáveis deste Tribunal, bem como nos normativos do Ministério da Saúde sobre o tema.